Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO ALIENANTE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS HERDEIROS LEGAIS. SUCESSÃO POR ADVOGADO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGOS 110 E 313, §2o, inciso I, do CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ARTIGO 109, §3o, DO CPC. SUCESSÃO PROCESSUAL LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, faço a análise simultânea do agravo interno e do mérito do agravo de instrumento, posto que se encontram aptos ao julgamento.
2. Agravo interno. No caso específico dos autos, não restou clara a presença do requisito da probabilidade do direito da parte agravante, motivo pelo qual não vejo incorreções na decisão monocrática desta Relatoria, não havendo por que alterá-la, nem mesmo atribuir efeito suspensivo ao presente agravo interno.
3. Agravo de instrumento. Comprovada a morte do alienante do bem litigioso, a sucessão deve ocorrer em favor do adquirente da coisa, tendo em vista que os sucessores legais da parte falecida não têm interesse jurídico no processamento desta ação, haja vista que houve a alienação do bem, este não pode ser transferido aos sucessores legais em virtude da abertura da sucessão hereditária.
4. Nos termos da decisão ora mantida, e sendo o caso de desprovimento deste agravo, o agravante deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e improvidos.